Tribunal: TJDFT
Processo: 0715793-82.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DELITOS DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA E AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CABIMENTO. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA RELATIVA À CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O APELO MINISTERIAL E PARCIALMENTE PROVIDO O DA DEFEA.
1. Mantém-se a condenação quanto ao crime de lesão corporal no trânsito, ante a comprovação, pela palavra coerente e harmônica da vítima e das testemunhas policiais, de que a acusada não observou as regras de segurança viária e, agindo de forma imprudente, atravessou um cruzamento sem a devida atenção e colidiu contra a motocicleta da vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito.
2. Não há que se falar em absolvição quanto ao crime descrito no art. 305 do CTB por ausência de dolo, pois o elemento subjetivo do tipo é comprovado pelas circunstâncias do caso, especialmente pelo depoimento da vítima e dos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais, de forma uníssona, relataram que a ré deixou o local dos fatos logo após o acidente, sendo pouco crível a alegação de que ela, em razão do nervosismo, não tenha percebido o que havia ocorrido.
2.1. Inexiste bis in idem na aplicação da majorante descrita no artigo 303, §1o do CTB e na condenação do réu, de forma autônoma, pelo crime previsto no artigo 305 do mesmo Diploma. Na omissão de socorro, o dolo da conduta é deixar de prestar socorro à vítima do sinistro, quando era perfeitamente possível fazê-lo sem risco pessoal. Já no crime de fuga do local do sinistro, o dolo é o de livrar-se da responsabilidade penal ou civil decorrentes do crime cometido.
3. Para a incidência da qualificadora prevista no § 2o, do artigo 303, do Código de Trânsito Brasileiro deve haver a presença cumulativa das circunstâncias de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em virtude da influência de álcool, ou outra substância psicoativa que determine dependência, e que a lesão corporal seja de natureza grave ou gravíssima.
3.1. No caso, nenhuma dessas situações restou comprovada nos autos, pois o teste do etilômetro constatou concentração de álcool por litro de ar alveolar inferior ao limite e a vítima ficou incapacitada para as ocupações habituais por período inferior a trinta dias.
4. O valor da indenização pelos danos morais deve ser fixado sopesando-se a gravidade dos fatos, as condições econômicas das partes e a extensão do dano para a vítima, devendo servir como fator inibidor, em face do caráter pedagógico da condenação, não podendo ensejar, contudo, o enriquecimento sem causa. 4.1. Se a ré é do lar e não há, nos autos, informações sobre suas condições financeiras, impõe-se a redução do valor fixado no juízo de origem.
5. Recursos conhecidos. Recurso ministerial desprovido e recurso da defesa parcialmente provido.